Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-84.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Em relação as contradições apontadas pelo embargante, verifico que a matéria foi minuciosamente enfrentada no Acórdão e o inconformismo relativo ao posicionamento adotado deve ser objeto de recurso próprio
4. Recurso conhecido e não provido.